Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirmou que JOSÉ VALTIER DE OLIVEIRA JUNIOR ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor da AGEFIS, em que buscou coibir atos de demolição de construção clandestina na Colônia Vicente Pires. A sentença, posteriormente confirmada em julgamento da apelação interposta pela antiga agência distrital, julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que “a possibilidade de demolição das construções manifestamente ilegais e clandestinas condiciona-se à prévia intimação demolitória e autorização judicial em ação demolitória própria”. O autor argumentou que o Juízo se baseou no Novo Código de Edificações do DF (Lei 6.138/2018) e sem atentou para o fato de que a nova lei não teria imposto qualquer exigência antes da demolição. O caso dos autos se encaixaria na exceção prevista no art. 133, §4o, que dispõe: “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Assim, teria ocorrido violação à lei, uma vez que não observou a norma legal que autoriza a atuação imediata da AGEFIS e sem necessidade da intimação demolitória e posterior ação judicial. Requereu a concessão de tutela de urgência para “para suspender-se a eficácia do acórdão rescindendo, haja vista a existência dos pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 300 do Novo CPC”. Ao final, postulou a rescisão da sentença e novo julgamento para aplicar corretamente a norma jurídica, julgando-se improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório (ID. 25534834 – Págs. 1/27). Sem depósito, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória em face de acórdão proferido nos autos n. 0703530-81.2019.8.07.0018, no qual o pedido inicial foi julgado procedente. O trânsito em julgado operou-se em 18/02/2020 e a presente ação foi ajuizada em 18/02/2022. Consigna-se que a Lei Distrital no 6.302/2019 extinguiu a Agência de Fiscalização do Distrito Federal e criou a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística, razão pela qual se justifica a legitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL nestes autos. Do Cabimento da Ação Rescisória A despeito da argumentação exposta na petição inicial, verifica-se que os fundamentos ventilados não se enquadram na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC/2015. Na presente ação, sustentou-se violação ao artigo art. 133, §4o, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. A alegação foi a de que o Juízo deveria ter julgado improcedente o pedido, porque o caso, submetido a julgamento, se encaixaria na exceção do §4o, ou seja, a obra seria inicial ou em desenvolvimento, o que autorizaria ao Ente Público agir de imediato. Nesse caso, a nova lei não teria previsto qualquer condição para a ação demolitória. Com efeito, a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Ressalte-se que, de acordo com Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Noutro giro, nos termos do art. 966, V, do NCPC, pressupõe que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal, de modo que, ao apreciá-la, tenha infringido a sua literalidade, conferindo-lhe, conforme já afirmado, interpretação teratológica. Por conseguinte, é vedado qualquer inovação argumentativa não realizada in oportune tempore, uma vez que essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos e a viabilizar nova oportunidade para as partes discutirem a demanda. Compulsando os autos, verifica-se que na ação originária sequer foram suscitadas, no momento oportuno, as alegações aqui trazidas. Pelo contrário, a AGEFIS baseou sua defesa e fundamentos do recurso de apelação na alegação de que o Novo Código de Edificações não seria aplicável ao caso, porque entrou em vigor em data posterior aos fatos que originaram a ação. Pretendia que as disposições da Lei 2.105/98 fossem aplicadas: “A vexata quaestio envolve, em síntese, a aplicação de direito intertemporal. Entendeu o magistrado de primeiro grau que a nova lei (Lei 6138/2018) possui incidência imediata ao presente processo em curso. Data vênia, tal fundamentação não merece prosperar. Primeiramente porque não se trata, como disposto, de lei atinente a processo administrativo, mas de normativo que envolve questões urbanística e ambientais. Por outro lado, no âmbito das relações urbanístico-ambientais, o direito material aplicável é o então vigente à época dos fatos [...] Sendo assim, deve ser aplicado, na espécie, o art. 178 da revogada Lei 2.105/98, pois vigente à época dos fatos, nos termos da jurisprudência do STJ anteriormente transcrita.” (ID. 10957883 - Pág. 3 – autos da ação anterior). Por outro lado, a sentença e o acórdão decidiram que o art. 133, da Lei 6.138/2018 trataria de norma de procedimento administrativo, logo possuiria aplicabilidade imediata. Confira-se a ementa do acórdão que negou provimento à apelação da AGEFIS: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703530-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR EMENTA PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DA NOVA LEI DE EDIFICAÇÕES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA DE DIREITO MATERIAL. NÃO VERIFICADA. NORMA SOBRE TRÂMITE ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em que pese a construção seja de fato irregular, o que não resta dúvidas, certo é que, o verdadeiro cerne da questão posta a julgamento, é se a Agefis poderia proceder a demolição, sem observar o procedimento previsto na Nova Lei de Edificações do Distrito Federal e, nesse sentido, tratando-se de norma de procedimento administrativo possui a mesma aplicabilidade imediata, de modo que deve ser obedecido no caso em lume. II. In casu, argumento da Agefis que tal norma seria urbanísticos-ambiental de direito material, não se sustenta, pois claramente a norma verberada é atinente a procedimento administrativo, haja vista tratar-se do trâmite administrativo do processo demolitório de construções irregulares e, nesse sentido, tem aplicação imediata, ainda mais, quando considerado, que tais normas visam preservar direitos constitucionalmente consagrados, tais como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1218505, 07035308120198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a AGEFIS limitou-se a tratar sobre o conflito das leis no tempo e as características da nova norma, sem nada falar acerca da situação da obra e se ela se encaixaria ou não na exceção prevista no art. 133, §4o, do COE-DF. É certo que não se aplica o requisito de prequestionamento em sede de ação rescisória. Todavia, o pedido de rescisão, por manifesta violação à norma jurídica, mostra-se inviável quando a questão aduzida não foi tratada no processo originário. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AgRg no REsp. 1407540/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.14). 2. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, o Autor busca suprir laudo pericial já apresentado no processo originário, o qual conta, inclusive, com a sua ratificação, assim são descabidas as alegações de existência de documento novo apto a embasar a Ação Rescisória, bem como de ocorrência de erro de fato. 3. As demandas que envolvem verbas alimentares não deverão ser interpretadas como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Assim, tem-se que o pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita. 4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque, se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo. 5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AR 4.697/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6.11.2015). 6. Agravo Regimental do particular desprovido. (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MAGISTRADO FEDERAL. ART. 485, V, DO CPC/1973. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LEGAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ACÓRDÃO APONTADO COMO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIA A CONTROVÉRSIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Pretende a autora a desconstituição de acórdão proferido pela 5a Turma do STJ no julgamento do REsp 943.770/SC, rel. Min. Félix Fischer, assim ementado: 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO. EXAME DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I- É vedado a esta c.Corte, na via do recurso especial, o exame de dispositivos constitucionais, por se tratar de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II- É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar a quaestio trazida à baila no recurso especial, colacionando razões não suscitadas anteriormente. Agravo regimental desprovido.' 2. Sustenta a autora que o acórdão rescindendo, ao determinar a incorporação de quintos aos vencimentos de magistrado, violou a literalidade do art. 65, § 2° da LOMAN e dos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal. 3. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 4. O acórdão apontado pela autora com rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia acerca do direito dos magistrados à incorporação de quintos ou decidiu com base no art. 65, § 2° da LOMAN e nos arts. 2°, 5°, XXXVI, 37, caput, 39, § 4° e 93 da Constituição Federal, a fim de conferir-lhes interpretação teratológica e em sentido contrário à sua literalidade, limitando-se a decidir que "a via do recurso especial não é própria para a interpretação de preceitos de ordem constitucional" e que "a alegação de que 'a parte recorrida não comprovou nos autos ter obtido nas suas repartições de origem a incorporação dos quintos/décimos pleiteada nesta ação' não foi suscitada no recurso especial, caracterizando-se como inovação, inviável em sede de agravo regimental", o que inviabiliza o conhecimento da rescisória. 5. Esta Corte Superior, ao tempo da vigência do CPC/1973, vinha reconhecendo que, naqueles casos em que a parte autora equivoca-se quanto à indicação do julgado rescindendo, não compete ao STJ corrigir o referido erro no ajuizamento em razão da matéria, ainda que seja para determinar a remessa dos autos ao juízo competente, de sorte que, tratando-se de demanda ajuizada na vigência do CPC/1973 não há que se falar na incidência do regramento previsto no § 5° do art. 968, do CPC/2015, nos moldes do Enunciado Administrativo 02/STJ. 6. Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, IV e VI, do CPC/1973 e do art. 485, IV, do CPC/2015. (AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 31/03/2017) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. É inviável o exame da legitimidade passiva da União, tema não suscitado no acórdão rescindendo, mormente quando a matéria restou preclusa no processo original, sem impugnação em tempo oportuno. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 848.776/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 21/09/2009) Noutro giro, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame do julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita, razão pela qual o feito deve ser extinto sem exame do mérito. Fica prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do NCPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator